Tribunal: CARF
Processo: 10882.900192/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900192/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
PROMISSÃO AUTO POSTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, inclusive
das compensações e recolhimentos efetuados, visando a extinção das
estimativas ou aproveitadas no encerramento do período.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito
que tem por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada
sem processo, até 30 de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de
prova adequados e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito
creditório, além da efetividade da compensação alegada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Diante da existência de saldo de CSLL a Pagar, não se reconhece o direito
creditório pleiteado nem se homologam as compensações formalizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900192/2008-97
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentado, por meio do qual a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, para a compensação dos débitos
declarados.
2.A autoridade fiscal indeferiu o pleito da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fl. 10, emitido em 20 de março de 2008, que se transcreve:
"Analisando as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 66.541,76
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 112.473,77
Diante do exposto, não homologo a compensação declarada no PER/DCOMP
identificado.
(...)
Enquadramento legal: Parágrafo Io, do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o, da IN SRF 600, de 2005. Art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
3. Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 02 de junho de 2008, fls. 16/19, com as alegações
que se seguem.
3.1.
Diz que "Há inexigibilidade da cobrança da divida que já foi paga, de
acordo com o instituto da compensação, conforme prova em anexo, há de se observar
que todo processo para a compensação do débito através do crédito do contribuinte foi
submetido à apreciação e aprovação pela Receita Federal, dessa forma não há qualquer
empecilho ou irregularidade que permita agora a Fazenda alegar através da presente
que não foi pago ou mesmo que não pode ser pago. "
3.2.
Refere-se à Lei n.° 8.383, de 1991 e diz que em 1997 a própria Receita
Federal passou a permitir a compensação tributária como forma de restituir tributos
pagos indevidamente ou a maior.
3.3.
Afirma que tal modalidade de compensação flexibilizada, chamada de
administrativa, diz respeito ao momento de aproveitamento do crédito, isto é, o
encontro entre débitos e créditos ocorre de imediato, sujeitando-se apenas à
verificação pela Receita Federal.
3.4.
Em suas palavras:
"Além do mais, a compensação administrativa, os créditos aos quais o
contribuinte tem direito poderão ser utilizados para pagar qualquer tributo
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

administrado pela Receita Federal, sendo eles vincendos ou vencidos, incluindo entre
estes, os que já estão sendo objeto da Execução Fiscal.
Pode-se observar que embora a Receita imponha barreiras para a
compensação administrativa, todas essas foram superadas pelo contribuinte que agiu,
obedeceu todas as imposições feitas pela Receita.
Assim, pode-se observar que não há qualquer irregularidade passível de
nulidade no ato de compensação realizado pela recorrente, que enseje uma nova
cobrança, ou mesmo a exatidão de valores, uma vez comprovada a existência do
crédito este deve ser ressarcido ou debatido da dívida principal e não negado por
ausência ou igualdade de valores.
Contrapondo-se às alegações proferidas pelo Sr. Delegado da Receita Federal,
a dívida mencionada no valor de R$ 112.473,77 é objeto de processo judicial de n°
608/2006, Certidão de n° 80206030336-85, que tramita perante a Io Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Osasco.
Assim, pode-se observar que está havendo confusão por parte da Receita com
relação a processo de créditos diferentes, o atualmente discutido e o trazido para
defesa que padece de decisão definitiva no Egrégio Tribunal Regional Federal."

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, inclusive
das compensações e recolhimentos efetuados, visando a extinção das
estimativas ou aproveitadas no encerramento do período.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito
que tem por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada
sem processo, até 30 de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de
prova adequados e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito
creditório, além da efetividade da compensação alegada.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA CSLL.
Os contribuintes genericamente qualificados como instituições financeiras, que
tiveram base de cálculo de CSLL negativa e valores adicionados
temporariamente, ao lucro líquido, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, foram autorizados, mediante a
aplicação do percentual de 18% sobre aquelas importâncias, a utilizar tal
crédito para reduzir, nos períodos subseqüentes, até 30% da CSLL apurada
como devida.
Tal hipótese normativa restringe-se às instituições financeiras, não se aplicando
à contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

Diante da existência de saldo de CSLL a Pagar, não se reconhece o direito
creditório pleiteado nem se homologam as compensações formalizadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de manifestação de inconformidade,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de 10 de dezembro de 2019, decidiu esta mesma Turma, porém com
composição diversa, converter o julgamento em diligencia para que a unidade de origem
(Resolução n° 1301-000.762):
(i) analisasse os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário de
forma a averiguar a legitimidade do crédito tributário pleiteado;
(v) ao final, elaborasse Relatório Conclusivo com as informações ora solicitadas.
Após finalização do Relatório (e-fls. 114 e segs), os autos voltaram para
prosseguimento do julgamento sob relatoria deste Conselheiro, independente de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentado, por meio do qual a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001, para a compensação dos débitos declarados.
O Despacho Decisório, emitido em 20 de março de 2008, indeferiu o pleito nos
seguintes termos: "Analisando as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 66.541,76. Valor do saldo negativo informado
na DIPJ: R$ 112.473,77.”
Após insurgência através de Manifestação de Inconformidade, a decisão de
primeira instancia decidiu por julgar improcedente sua defesa, argumentando que, apesar do
esforço realizado em busca da verdade material, verificou que as declarações (DIPJ e DCTF)
estavam totalmente inconsistentes. Vejamos:
15.
Enquanto na DIPJ os débitos de CSLL eventualmente existentes teriam sido
extintos mediante utilização de "Recuperação de Crédito de CSLL", no montante de R$
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

123.242.61,
informado pela empresa na Linha 03 da Ficha 16, havendo um único
saldo de "CSLL a Pagar" no mês de setembro (R$ 2.571,11), nas DCTF existem
diversos débitos declarados, para os meses de abril a dezembro, liquidados em parte
mediante pagamento (mês de setembro - R$ 2.571,11) e compensações, cujos créditos
teriam origem em saldos negativos da CSLL ou em Pagamentos Indevidos ou a Maior
que o Devido.
16.
Por usa vez, a apuração efetuada na Ficha 17 da DIPJ (Apuração Anual) mostra-
se parcialmente coerente com a apuração das estimativas mensais, também da DIPJ, em
vista do aproveitamento de "Recuperação de Crédito da CSLL" no valor de R$
123.242.62,
e "Estimativas Pagas" de R$ 2.571,11.
17.
Esclareça-se que não foram apresentados na manifestação de inconformidade
quaisquer esclarecimentos sobre tais divergências, limitando-se a contribuinte a pleitear
o reconhecimento das compensações declaradas.
18.
Destaque-se também que entre os débitos informados no PER/DCOMP constam
estimativas de CSLL do mesmo ano-calendário de origem do suposto crédito, ou seja, a
contribuinte pretende compensar as estimativas de CSLL dos meses de outubro,
novembro e dezembro do ano-calendário de 2001 com o próprio saldo negativo que elas
próprias, em princípio, teriam gerado.
19.
Tal pretensão da contribuinte, no que se refere a tais estimativas, não pode ser
aceita, pois se tem uma situação recorrente, ao se pretender gerar créditos a partir da
liquidação de débitos com o próprio "crédito" por eles gerado, caracterizando uma
situação ilógica e esdrúxula, sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico vigente.
Enfim, não há como compensar débitos de estimativas com o saldo negativo que seria
"gerado" por cias próprias.
20.
Acrescente-se que nas DCTF respectivas a interessada informou que as
estimativas de outubro a dezembro seriam compensadas com recolhimentos por meio de
DARF correspondentes aos próprios débitos declarados, situação esta diversa da
presente no PER/DCOMP.
21.
De qualquer forma, em consulta ao sistema SIEF/Pagamentos, não foram
localizados os recolhimentos correspondentes, que seriam nas importâncias de R$
16.384,09 (outubro), R$ 15.322,73 (novembro) e R$ 16.280,66 (dezembro), nem foram
apresentadas cópias dos DARF pela interessada.

A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, entendeu que a decisão de primeira
instancia partiu da premissa de erro de preenchimento na apresentação do PER/DCOMP,
desconsiderando por total o saldo negativo da CSLL no valor de R$ 123.242,62 declarado pela
recorrente em suas declarações.
Argumenta que com base em sua escrituração contábil, trazida a baila em sede de
recurso voluntário, prova-se que o crédito de base de cálculo negativa é referente a resultando
anterior ao ano-calendário de 2001, não sendo gerado a partir da própria base de cálculo para
liquidação da contribuição.
Alega que, conforme cópia do livro razão analítico, referido crédito não foi gerado
no próprio exercício, mas advindo de saldo acumulado em anos anteriores, sendo R$ 118.727,28
do ano-calendário 2000 e R$ 4.515,34 de 1999, totalizando o montante de R$ 123.242,62.
Apurado a existência de base de cálculo negativa da contribuição, passou então a recorrente a
utilizar-se no ano-calendário de 2001 quando houve contribuição a pagar. Em seus termos:
A CSLL a pagar no ano-calendário de 2001 no valor de R$ 57.835,29 referente aos
meses de junho a setembro, conforme apuração de estimativas na DIPJ, e devidamente
registrado na escrita contábil, conforme prova de cópia do balancete de encerramento
em anexo, foi compensado com o crédito já existente da contribuição, apurado em
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

exercícios anteriores, não havendo valores a recolher, posto que o crédito a compensar
era superior ao débito.
Assim, demonstra a origem do crédito da CSLL resultante de saldo de base de cálculo
negativa anteriores ao exercícios dos débitos a serem compensados, regularmente
registrado na escrita contábil e DIPJ da recorrente, patente falta de razoabilidade da
decisão proferida pela Delegada de Julgamento ao concluir pelo indeferimento do
pedido de homologação do PER/DCOMP, bem como pela afirmação de existência de
contribuição a recolher.
Em sessão de 10 de dezembro de 2019, decidiu esta mesma Turma, porém com
composição diversa, converter o julgamento em diligencia para que a unidade de origem
(Resolução n° 1301-000.762):
(i) analisasse os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário de
forma a averiguar a legitimidade do crédito tributário pleiteado;
(v) ao final, elaborasse Relatório Conclusivo com as informações ora solicitadas.
Após finalização do Relatório (e-fls. 114 e segs), os autos voltaram para
prosseguimento do julgamento sob relatoria deste Conselheiro, independente de sorteio.
De acordo com o Relatório apresentado, temos que (e-fls. 115) :

Para análise do valor do crédito de saldo negativo de períodos anteriores a que o
interessado supostamente teria direito a utilizar no AC 2001, foi consultada a DIPJ do
AC 2000 (tela final abaixo), na qual foi declarado saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 123.242,62. Aparentemente, indicando que o interessado referia-se ao saldo
negativo de períodos anteriores e não à base de cálculo negativa de CSLL.
(...)
Entretanto, refazendo a apuração do interessado e efetuando o batimento entre o
declarado em DIPJ e o confessado em DCTF, foi verificado que restaria um saldo a
pagar de CSLL no valor de R$ 8.141,66 e não o saldo negativo alegado, conforme
detalhamento do cálculo abaixo.

A diferença entre o declarado e o apurado foi causada pela utilização de crédito
oriundo da compensação de saldo negativo de períodos anteriores no valor total de R$
65.652,58, o que não foi confirmado visto que nas declarações referentes aos AC
1999, AC 1998 e AC 1997 não foram apurados, pelo próprio interessado, valores de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900192/2008-97

saldo negativo a serem transferidos para os anos seguintes. Ou seja, no cálculo foi
considerado apenas o valor total recolhido a título de estimativa (R$ 16.488,18). Vale
registrar a divergência entre os valores de estimativas mensais de CSLL declarados em
DIPJ e confessados em DCTF.
Em conclusão, não foi verificada a existência de saldo negativo de CSLL
referente ao AC 2001, mesmo após análise dos documentos apresentados em sede de
recurso voluntário.
Em resumo, caso o crédito utilizado na compensação das estimativas apuradas
seja proveniente de base de cálculo negativa de CSLL, aplicaria-se o disposto na
decisão da DRJ sobre a não aplicação para a empresa em questão. Caso o crédito fosse
referente ao saldo negativo de períodos anteriores, ele não teria direito pelos cálculos
demonstrados acima.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital